Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-84.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Agravo em Recurso Especial (vindos do STJ – AREsp 1773317/MT)
Apelação Cível no 1001051-84.2018.811.0044
Recorrente: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
Recorrido: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE
Vistos.
O agravo em recurso especial interposto nos autos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A retornou do STJ com a seguinte decisão (id. 90331483):
“Os autos devem ser devolvidos à origem.
1. O recurso especial discute, entre outras questões, as hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, matéria afetada pelo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, sob o rito dos Recursos Representativos de Controvérsia, Tema no 929.
[...]
Assim, é imperiosa a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática dos recursos repetitivos, consoante determina o artigo 256, L, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, (...).
[...]
Vale lembrar, ainda, que a competência para aplicação da sistemática de recursos repetitivos é do Tribunal de origem, a teor do disposto no artigo 543-C do CPC/73, atual artigo 1.040 do CPC/2015. Aplicação analógica da interpretação dada pelo STF à sistemática do artigo 543-B do CPC/1973.
2. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à origem, com a devida baixa nesta Corte, onde deve permanecer suspenso o recurso especial até o pronunciamento definitivo do STJ sobre o Tema n. 929, e, após, observe-se a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/15”. (grifei).
Como consta da decisão, o recurso comporta matéria afetada pela sistemática de recursos repetitivos, onde foi eleito como paradigma o REsp 1.823.218/AC (Tema 929), devendo aguardar, portanto, o julgamento definitivo do citado tema.
Determino, pois, como deliberado pelo e. STJ, o sobrestamento do recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça